Tribunal: TJSP
Processo: 1014710-33.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Empresas que atuam como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual, unitária e monolítica. Grupo econômico evidenciado entre a HOT BEACH e a Ferrasa. Hipótese em que elas agem como se fossem uma só, a despertar e a captar a legítima

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Empresas que atuam como titulares da mesma cadeia produtiva, lídimas parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual, unitária e monolítica. Grupo econômico evidenciado entre a HOT BEACH e a Ferrasa. Hipótese em que elas agem como se fossem uma só, a despertar e a captar a legítima confiança dos consumidores, por isso respondem solidariamente. Arts. 7o, par. ún., c.c. 25, § 1o, do CDC. Legitimidade passiva ad causam que se identifica na espécie. Recurso desprovido.